Tribunal: TJDFT
Processo: 0725042-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS J. J. Costa Carvalho Gabinete do Des. J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0725042-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOAO BENICIO VALE DE AGUIAR AUTORIDADE: JUIZ DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por JOÃO BENÍCIO VALE DE AGUIAR, em favor de LUCAS SILVEIRA DA COSTA e WENDER DANIEL DA SILVA, com o escopo de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, pela qual entendeu por bem de converter a prisão em flagrante dos ora pacientes em custódia preventiva, tendo sido a mesma mantida pelo d. Juiz da MM. Vara o Tribunal do Júri de Samambaia. Nas razões que foram lançadas na petição inicial (ID 48215032), o ilustre impetrante esclarece que os pacientes foram presos em flagrante pela prática, em tese, das condutas tipificadas pelo artigo 121, §2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal. Acrescenta que na audiência de Custódia, foi a prisão em flagrante convertida em custódia preventiva, sendo a referida e r. decisão mantida pelo d. Juiz da MM. Vara do Tribunal do Júri de Samambaia por ocasião do recebimento da denúncia. Sustenta não estar no caso presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva, diante da ausência de contexto concreto que legitime a necessidade da prisão cautelar, para o fim de seja preservada a garantia da ordem pública. Argumenta que a gravidade do crime por si só não é suficiente para justificar a prisão preventiva, fundamentada na periculosidade dos pacientes, mas não comprovada concretamente. Enfatiza que os pacientes possuem residência fixa, exercem atividades lícitas, são primários e possuem bons antecedentes. Requer, nesse rumo, a deferimento de liminar para o fim de que seja concedida a liberdade provisória dos pacientes ou, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Os autos vieram conclusos a este Plantão Judicial do Conselho da Magistratura para a análise do pedido de liminar. Este o breve relatório. Passo a decidir. Compulsando os presentes autos, tenho para mim que não estão presentes os requisitos hábeis ao deferimento da medida liminar aqui vindicada. O caso posto para exame, versa a respeito da conversão da prisão em flagrante dos pacientes, em prisão preventiva, por meio da r. decisão proferida nos autos do processo no 07092311120236070009, que se encontra ancorada nos seguintes fundamentos: “Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também as autorias, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto os custodiados, em tese, praticaram o crime de homicídio tentado. Com efeito, consta dos autos que os autuados, em conluio, teriam aproximado da vítima Jone de Sousa, em plena via pública, e surpreendido o ofendido com golpes de facão. Consta, ainda, que mesmo com a vítima caída ao solo os autuados teriam desferidos golpes de facão contra ela. Por fim, chama atenção o fato de que a vítima chegou a desfalecer em razão da conduta em tese perpetrada pelos autuados, inclusive não havendo nos autos termo de depoimento do ofendido, haja vista ele se encontrar internado no Hospital Regional de Taguatinga, de tudo a atestar, pois, a concreta gravidade do fato. Ou seja, o contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Em tempo, em que pese a primariedade dos agentes, o que por si só não impede o decreto de prisão, a gravidade concreta do fato, como já relatado, indica a periculosidade exacerbada do seu autor e, em consequência, a necessidade da segregação cautelar. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de LUCAS SILVEIRA DA COSTA (DATA DE NASCIMENTO: 13/09/1999; PAI: RAFAEL DA COSTA; MÃE: JANAINA SILVEIRA DA COSTA) E WENDER DANIEL DA SILVA (DATA DE NASCIMENTO: 30/07/1999; MÃE: NOEMEA NUNES DA SILVA)”. Extrai-se da r. decisão objurgada que LUCAS SILVEIRA DA COSTA e WENDER DANIEL DA SILVA foram presos em flagrante em razão de terem praticado o crime de homicídio tentado, em plena via pública, após surpreenderem a vítima com golpes de facão e, mesmo com esta caída ao solo, continuaram deferindo-lhe golpes com aquele instrumento, as quais levaram-na, inclusive, a desfalecer no local e a ser internada em unidade hospitalar. Resta, assim, configurada a gravidade concreta do delito, circunstância admitida pela jurisprudência oriunda do e. Supremo Tribunal Federal como suficiente para denotar o perigo à ordem pública causado pela liberdade do agente que pratica o delito. A propósito do pressuposto da ordem pública, o eminente doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete em sua obra Código de Processo Penal Interpretado, 1999, 7a ed. pág. 690, assim leciona: “...o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional”. Observa-se que a decretação da prisão com base na necessidade de garantia da ordem pública é possível nas hipóteses em que se visualiza a periculosidade do agente pela gravidade do crime perpetrado, em tese, identificada a partir das circunstâncias concretas do fato, visando, assim, proteger o meio social. Desse modo, mostra-se necessária a pronta intervenção estatal como forma de assegurar a ordem pública, diante dos fatos descritos, os quais apontam para uma prática de extrema violência, em plena via pública, contra vítima em desvantagem numérica e pega de surpresa, algo que, por si só, gera forte repercussão social. Nessa esteira de raciocínio, em um exame perfunctório, observa-se que a constrição da liberdade dos pacientes é a única medida verdadeiramente eficaz para o desiderato de acautelar a ordem pública, proteger a coletividade e restabelecer o senso de segurança da comunidade, em especial daqueles residentes na região dos fatos investigados. Por fim, a presença de condições pessoais, mesmo que favoráveis, são insuficientes, por si sós, para garantirem a concessão da liberdade provisória, quando se mostrar necessária a prisão cautelar, como ocorre ao caso concreto, em que sob risco a ordem pública. A periculosidade dos pacientes está evidenciada não só na gravidade do fato, mas também no modus operandi da conduta criminosa. A jurisprudência não discrepa desse entendimento, in verbis: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva que, fundamentado em circunstâncias objetivas do caso concreto, encontra suporte na garantia à ordem pública, mormente na necessidade de desarticular a associação voltada para o tráfico de drogas. 2. Não é possível reexaminar, na estreita via do habeas corpus, as fontes de convencimento do Juízo a quo acerca da ocorrência e intensidade do suposto envolvimento da paciente no contexto da apontada associação. 3. Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese.” (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019). 4. Agravo regimental desprovido. (STF – HC 214290 Agr – Segunda Turma – Rel. Min Edson Fachin – Dje 06/06/2022)”. “HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I – Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública quando o paciente foi uma das pessoas que agrediram a vítima com diversos socos, pontapés, pauladas e pedradas, a qual ficou gravemente ferida e necessitou de internação hospitalar, vindo a permanecer em coma e intubado no Hospital Regional da Ceilândia/DF por certo período a denotar especial gravidade dos fatos. II - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. III - Ordem denegada.” (Acórdão 1703870, 0714656-46.2023.8.07.0000, Relatora: NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/05/2023, publicado no PJe: 29/05/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Não há nos autos qualquer prova de que a substituição da prisão preventiva por outras medidas seria eficaz para garantir a ordem pública. Em princípio, a imposição de medidas cautelares diversas da constrição corporal implicariam resposta muito aquém à necessária para resguardar os bens jurídicos tutelados. Com suporte nessas considerações, compreendo presentes os requisitos para segregar provisoriamente os flagrados, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Impõe-se, desse modo, a conservação das r. decisões pelas quais fora decretada a prisão preventiva dos pacientes e aqueloutra que a manteve, por ocasião do recebimento da denúncia. Ante o exposto, sem mais delongas, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se. Encaminhe-se oportunamente os presentes, em horário normal de expediente, à eminente Relatora natural, a Senhora Desembargadora Gislene Pinheiro, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Brasília-DF., 25 de junho de 2023, à 00h10. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial da Conselho da Magistratura)